Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002851-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Classificação de créditos, Depósito Elisivo, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (PROCURADOR), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (PROCURADOR), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), O4 VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.176.962/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO - VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE ESTABELECER LIMITE TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA – APLICAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS –
STAY PERIOD
– VALOR DIÁRIO MANTIDO – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A finalidade da multa é de apenas
forçar o réu a cumprir de determinada ordem judicial, ou seja, é
meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. (...) (AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019). 3. C
onsiderando a excepcionalidade do caso em que a multa diária atingiu, inequivocamente, quantia marcada pela exorbitância
, mostra-se imprescindível limitar o período de incidência da multa diária, mantendo-se, contudo, o valor diário arbitrado em primeira instância.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., contra o v. acórdão proferido por esta eg. Câmara Julgadora, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no
1002851-51.2019.8.11.0000, que, manteve inalterado o valor da multa
diária fixada em R$ 3.000,00 em razão do descumprimento da ordem de liberação da trava bancária (cf. ID 20886487).

O Banco/embargante se insurge, exclusivamente, quanto ao valor da multa diária fixada em R$ 3 mil reais, mas que, segundo diz, alcançou a exorbitante quantia de R$1.476.000,00; informa que está arrolada na recuperação judicial como credora do valor quirografário de R$ 1.430.472, 12, de modo que, a multa no valor apontado “transforma” o banco/credor/embargante em devedor da embargada, desvirtuando, assim, a finalidade própria da medida coercitiva, além de resultar em enriquecimento ilícito da parte adversa, nos termos do art. 412 do Código Civil.

Sustenta que na primeira oportunidade em que tomou conhecimento da decisão que determinou a quebra da trava bancária e a liberação do valor de R$ 97 mil reais, se diligenciou para cumprir a ordem judicial, não havendo motivos para se manter a multa em montante que supera o valor da obrigação principal.

Pede, pois, seja acolhido os aclaratórios, limitando o valor da
astreint
ao teto correspondente à obrigação principal (R$ 97 mil reais).

Nas contrarrazões de ID 28415953, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos embargos de
declaração
“para determinar a redução do valor em quantia equivalente ao da obrigação principal”
(cf. ID 28699040)
.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os
fundamentos recursais se prendem exclusivamente à redução das
astreintes
, pois, conforme alegações do Banco/agravante, a multa deve ser limitada ao teto correspondente ao valor da obrigação principal, qual seja R$ 97 mil reais, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte adversa.

Em recente julgamento o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
”
(STJ – 3a Turma – REsp 1738628-SE – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 19/02/2019, DJe 25/02/2019)
.

Como se sabe,
a imposição de multa cominatória é meio de coerção destinado a obter o cumprimento da decisão judicial, e o objetivo não é indenizar, mas compelir o devedor ao cumprimento de obrigação específica.

A respeito do tema, Araken de Assis ensina que
“é o meio executivo primordial à disposição do órgão judiciário consiste na pressão psicológica sobre o devedor, colocando-o diante de duas alternativas: atender ao comando judiciário ou sofrer a imposição de multa de valor exorbitante (astreinte)”
(Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 223).

Sabe-se, ainda, que a multa pode ser revista a qualquer tempo, quando o valor se tornar insuficiente ou excessivo (CPC, art. 461, §6o), ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou, ainda, quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea.

A propósito:

“(...) Consoante a jurisprudência firmada por este Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 461, § 6o, do CPC/73 (art. 537, § 1o, do CPC/15), pode o julgador a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das 'astreintes' na hipótese de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação [...]".

"[...] o valor das 'astreintes' deve ser elevado o bastante para inibir o devedor que intenciona de cumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No entanto, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do credor [...]".
(STJ, Terceira Turma, REsp 1528070/SO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018).

Consta dos autos que em
04.10.2017
, a MMa. Juíza condutora do feito recuperacional
, determinou a intimação do Banco/agravante,
“para que, em 48 horas, (procedesse) a transferência do valor de R$ 325.311,25, que se encontram nas contas vinculas para a conta corrente de livre movimentação das devedoras (agravadas)”,
ordenando, ainda, que
“se abstivesse de realizar, durante o prazo de blindagem, novas retenções, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00”
(cf.

ID 6846610 – Pág. 13); a intimação do Banco/agravante ocorreu em
05.10.2017
, no entanto, permaneceu inerte por aproximadamente 492 dias, cumprindo referido comando judicial somente em
13.03.2018
, quando a multa já havia alcançado o montante de R$ 1.476.000,00.

Não há justificativa para a conduta recalcitrante do Banco/agravante em manter, por mais de um ano, o bloqueio de valores existentes nas contas da empresa recuperanda/agravada, até mesmo porque, tratava-se de providência que não exigia demasiado esforço para seu cumprimento, disto o agravante não pode discordar; no entanto, deve-se ter em mente que a finalidade da multa é de apenas
forçar o réu a cumprir de determinada ordem judicial, ou seja, é
meio de coação, devendo ser fixada em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Trago, oportunamente, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

Aplicando tais ensinamentos no presente caso, conclui-se que, de fato, o valor da multa se tornou excessivo, totalizando
R$ 1.476.000,00, quantia que se distancia dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de resultar em enriquecimento ilícito da parte agravada, já que ultrapassa, até mesmo, o
crédito do Banco/agravante arrolado no feito recuperacional em R$ 1.430.472,12 (cf. doc. ID
6846610 - Pág. 11); sendo, portanto, impositiva à limitação da multa, a fim de que seja estabelecido ao menos um norte de estabilização para seu arbitramento.

Ressalto, oportunamente, que o eg. Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento
de ser absolutamente possível a
alteração do valor fixado a título de multa
em qualquer momento, em razão de sua natureza processual de medida coercitiva, não se sujeitando à preclusão ou coisa julgada, pelo que, o valor fixado poderá ser modificado sempre que “insuficiente ou excessivo”, a fim de que cumpra sua finalidade,
observado, contudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.
2. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa diária de R$ 3.000,00 para R$ 500,00 agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. 3. A redução do valor atribuído às astreintes implica, como regra, revolvimento de fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepciona-se a incidência de tal verbete sumular apenas quando o valor arbitrado se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se configura no presente caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 15/02/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta eg. Corte permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte,
afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1402310/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. ACÓRDÃO RESCINDENDO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. OFENSAÀ COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do "direito em tese". 2. Na hipótese, a interpretação feita pelo acórdão rescindendo da legislação aplicável ao caso concreto não foi desarrazoada ou teratológica, tampouco o autor impugnou as suas conclusões. 3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Ausência de contrariedade à coisa julgada. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 6.366/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 24/04/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDIMENCIONAMENTO. ALTERAÇÃO POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC)
permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada
. Precedentes. 2. A alteração das astreintes, após o redimensionamento efetuado pela Corte a quo, com base nas peculiaridades do caso, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1501420/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

Assim, considerando a excepcionalidade do presente caso em que a multa diária atingiu, inequivocamente, quantia marcada pela exorbitância (
R$ 1.476.000,00), que outorga à recuperanda/agravada compensação financeira indevida, mostra-se imprescindível limitar o período de incidência da multa diária
ao prazo de 180 dias –
stay period ­-

corresponde ao lapso temporal em que a recuperanda teve concedida em seu favor o período sabático, quando, então, não poderia ter sofrido qualquer tipo de constrição, bloqueio de valores, considerando que o art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 confere as empresa em recuperação judicial a suspensão de
todas as ações, bloqueios, constrições e demais atos expropriatórios, a fim de viabilizar a reestruturação financeira e superação da crise.

Não seria razoável, tampouco lógico que a agravada sofresse qualquer espécie de constrição justamente no período mais acentuado da crise, em que os trâmites necessários ao pedido de recuperação se iniciaram; porém, o Banco/agravante, ao seu próprio alvedrio, manteve, indevidamente, o bloqueio de valores existentes nas contas da recuperanda/agravada no momento em que mais necessitava de recursos para manter o funcionamento de suas atividades, razão pela qual, a multa diária deve incidir pelo prazo de 180 dias concedidos à empresa/recuperanda, contados da publicação da decisão de processamento da recuperação judicial, mantendo-se, contudo, o valor diário de R$ 3 mil reais arbitrados pela MMa Juíza.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para limitar o período de incidência da multa diária ao prazo de 180 dias, a partir da intimação do Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020